Tribunal: CARF
Processo: 10855.000040/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000040/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
LISNAEL BONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO
RECOLHIMENTO.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 19a Tuma da DRJ/SP1,
consubstanciada no Acórdão no 16-43.243 (fl. 42), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000040/2009-09
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000040/2009-09

Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 27) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Na Descrição dos Fatos (fl. 29), a autoridade administrativa fiscal destaca que o
contribuinte informa que no houve o recolhimento do IRRF, fato que impõe a glosa do total
informado a este titulo.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), alegando, em síntese, que se os valores destinados ao IR não foram
recolhidos até o presente momento, frise-se, pela empregadora, conforme decisão judicial, é
porque a questão encontra-se sub judice, sendo certo que serão recolhidos oportunamente pela
empresa.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-43.243 (fl. 42), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ÔNUS DA FONTE
PAGADORA.
Inadmissível a compensação na DAA do IRRF quando a fonte pagadora dos
rendimentos assume o ônus pelo pagamento do imposto de renda, por liberalidade entre
a mesma e o beneficiário dos rendimentos, em cumprimento a acordo em processo
judicial trabalhista.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 51, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes termos, em síntese:
* o presente lançamento deve ser anulado, uma vez que débito não é de
responsabilidade do Recorrente;
* subsidiariamente, a retificação dos valores lançados, tendo em vista que o
Recorrente recebeu valores inferiores aos apurados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
Notificação de Lançamento (fl. 27) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física
em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000040/2009-09

Na impugnação apresentada, o Contribuinte defendeu, em síntese, que o valor
glosado trata de imposto de renda incidente sobre os rendimentos por ele recebidos, em
decorrência de decisão prolatada no processo no 1.027/19953 pelo MM. Juiz da 3a Vara do
Trabalho de Sorocaba, o qual não foi recolhido pela reclamada, Super Petro Comércio de
Combustíveis Ltda, em virtude desta discordar da base de cálculo estipulada na homologação do
acordo pela referida autoridade judicial, que é objeto de litígio, encontrando-se sub judice,
A DRJ, por seu turno, manteve hígido o lançamento fiscal, nos seguintes termos,
em síntese:
A dedução do imposto de renda retido na fonte só é possível se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Essa condição está
expressamente prevista no art. 87, IV, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99.
(...)
No presente caso, o acordo trabalhista homologado judicialmente previu o pagamento
ao Impugnante do valor de R$ 165.000,00 em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e
sucessivas de R$ 16.500,00, sobre as quais nada será descontado, seja a que título for
(fl. 05, item 2) e que o imposto de renda calculado na fonte será recolhido pela
reclamada com base de cálculo mensal no valor de R$ 3.793,59 (fl. 07, item 7), tendo
sido informado à Justiça do Trabalho de Sorocaba, em 08/01/2003, o recebimento da
primeira parcela na data de 20/12/2002 (fl. 09).
Desse modo, pelo fato do Imposto de Renda Retido na Fonte não ter sido descontado
por ocasião do pagamento das parcelas, por acordo entre o contribuinte, beneficiário dos
rendimentos, e a fonte pagadora, o Imposto de Renda Retido na Fonte que sequer foi
recolhido pela fonte pagadora, conforme afirma o Impugnante, não poderá ser
compensado na Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, remanesce a infração de dedução indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, e, consequentemente, remanesce o Imposto de Renda Pessoa Física, apurado no
valor de R$ 24.958,60, acrescido de multa e juros de mora, em conformidade com a
Notificação de Lançamento.
Em sede de recurso voluntário, o Contribuinte basicamente reitera os termos da
impugnação apresentada, sustentando que o lançamento deve ser anulado, uma vez que débito
não é de responsabilidade do Recorrente. Subsidiariamente, a retificação dos valores lançados,
tendo em vista que o Recorrente recebeu valores inferiores aos apurados.
Razão não assiste ao Recorrente.
De fato, no caso em análise, resta incontroverso que não houve a retenção e o
recolhimento do IR pela fonte pagadora, afigurando-se, pois, indevida a dedução realizada pelo
Contribuinte em sua DAA/2010, AC 2009.
No que tange especificamente à alegação do Contribuinte no sentido o débito não
é de sua responsabilidade, sirvo-me dos escólios da Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes,
objeto do Acórdão 2301-007.305, de 03 de junho de 2020, in verbis:
No tocante a sujeição passiva tributária, dispõem os artigos 45 e 121 do Código
Tributário Nacional:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título,
dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000040/2009-09

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
A sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de contribuinte
ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, o
beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda a que se refere o artigo 43 do CTN. É este que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador nos termos do inciso I do
parágrafo único do artigo 121 do CTN.
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do
artigo 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
Nos termos do artigo 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento
do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto pode
excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo. Este assim dispõe:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
Além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte (regime de retenção do imposto por antecipação), a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuado pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Neste sentido, é o que dispõe o art. 85 do RIR/99 sobre a responsabilidade do
contribuinte, pessoa física, beneficiária dos rendimentos:
Art.85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o imposto,
esta não exclui o contribuinte da obrigação tributária de apurar o imposto devido na sua
Declaração de Ajuste Anual, uma vez que este continua sendo a pessoa que adquiriu a
disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou proventos tributáveis (CTN, artigos
45 e 121, parágrafo único, I).
A ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos não exclui a
sua natureza tributável, nem exonera o beneficiário do rendimento da obrigação de
incluí-lo, para tributação, na Declaração de Ajuste Anual.
Se o Fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000040/2009-09

renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o
contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o
destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto. Neste sentido, é o que dispõe o parágrafo único do artigo
722 do RIR/1999.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas no parágrafo anterior, serão
exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica. Exige-
se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora a partir da data fixada
para a entrega de sua declaração de ajuste anual.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa abaixo
transcrevemos:
REsp 497771 / RECURSO ESPECIAL 2003/0015280-0 Relatora Ministra DENISE
ARRUDA Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/03/2006
Data da Publicação/Fonte DJ 10.04.2006 p. 127
Ementa EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA
INCIDENTE
SOBRE
OS
RENDIMENTOS
PAGOS
EM
CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FONTE
PAGADORA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
NÃOCOMPROVAÇÃO
DA
FALTA
DE
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
1. Da interpretação sistemática dos arts. 45, parágrafo único, 121 e 128 do CTN, 103
do Decreto-Lei 5.844/43, e 46 da Lei 8.541/92, conclui-se que cabe ao empregador
reter, na fonte, o Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre as verbas pagas ao
trabalhador em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho; no entanto, a falta
de retenção do imposto pela Fonte Pagadora não exclui a responsabilidade do
contribuinte, que fica obrigado a informar, na sua declaração de ajuste anual, os
valores recebidos. Constatada a não-retenção do imposto após a data fixada para a
entrega da referida declaração, a exação deve ser exigida do contribuinte, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação. Recurso especial desprovido.
Em relação a responsabilidade pela retenção do imposto devido, a matéria já passou
pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer Normativo
COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos abaixo aplicáveis ao
caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000040/2009-09

Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante
que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes
ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser
dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais
rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não
o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com
efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o
imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não
se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000040/2009-09

física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
(...)
Portanto e ancorado na legislação de regência, restando demonstrado que a fonte
pagadora não promoveu a retenção do imposto devido sobre os rendimentos pagos,
correto está o lançamento realizado – uma vez que encerrado o ano-calendário em que
ocorreu o pagamento e findo o prazo para entrega da declaração de rendimentos pelo
contribuinte – devendo ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora,
com sua respectiva conversão ao sujeito passivo titular/beneficiário dos rendimentos,
restando, assim, ao Recorrente, arcar com o recolhimento do imposto não retido.
Ademais, a retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a
incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento,
caso tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Sem razão, portanto, ao Recorrente, neste particular.
No que tange à alegação subsidiaria de retificação dos valores lançados, sob o
fundamento de que o Recorrente recebeu valores inferiores aos apurados, melhor sorte não
assiste ao Contribuinte.
Isto porque, além de restar incontroverso de que não houve retenção e
recolhimento de qualquer valor a título de IR, o fato é que, a rigor, dos documentos e
informações constantes nos presentes autos, tem-se que a fonte pagadora está discutindo naquela
ação judicial, a base de cálculo do IR incidente sobre os rendimentos percebidos pelo
Contribuinte.
De fato, de acordo com os documentos e informações constantes nos presentes
autos, tem-se que:
- o Contribuinte e a Fonte Pagadora peticionaram nos autos da ação judicial (fl. 5),
requerendo a homologação do acordo então firmado entre as partes, nos seguintes termos, em
síntese: pagamento ao Impugnante do valor de R$ 165.000,00 em 10 (dez) parcelas mensais,
iguais e sucessivas de R$ 16.500,00, sobre as quais nada será descontado, seja a que título for e
que o imposto de renda calculado na fonte será recolhido pela reclamada com base de cálculo
mensal no valor de R$ 3.793,59 (fl. 07, item 7), tendo sido informado à Justiça do Trabalho de
Sorocaba, em 08/01/2003, o recebimento da primeira parcela na data de 20/12/2002 (fl. 09);
- à fl. 10, Termo de Ratificação de Acordo, subscrito pelo Contribuinte e pelo Juiz
do Trabalho Dr. Walter Gonçalves;
- à fl. 11, decisão judicial homologando o acordo firmado entre as partes, com a
seguinte ressalva:
Analisando-se os valores atribuídos ás verbas discriminadas e aqueles informados como
devidos à Previdência e à Receita Federal, verifica-se que as partes consideraram
indenizatória a natureza dos juros de mora (item "i", fl. 415), sem, no entanto, esclarecer
sobre quais verbas/valores foram calculados os referidos juras. Além disso, constata-se
que seu valor é bastante superior ao das verbas pagas.
Ressalte-se, cinda, que sendo salariais as verbas, os juros que delas decorrem seguem a
mesma natureza para fins de recolhimentos previdenciário e fiscal.
Deixo de acolher, portento, como indenizatória a natureza dos juros de mora
discriminados pelas partes, e, em face do disposto na parte final do parágrafo único do
artigo 43 da Lei 8212/91, e artigo 44 da referida Lei, com a redação dada pela Lei
8.620/93, resta reconhecido o fato de que tal valor (R$ 96.584,22) possui natureza
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000040/2009-09

salarial, sobre ele incidindo os recolhimentos previdenciários e fiscais pertinentes,
devendo a executada comprová-los, até o dia 02 do mês subsequente ao pagamento de
cada parcela, sob pena de execução no tocante ao valor devido a Previdência, e
expedição de oficio à Receita Federal.
- contra referida decisão, a Fonte Pagadora manifestou discordância sobre a base
de cálculo estipulada na homologação do acordo pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Sorocaba
(fl. 15);
- em resposta à manifestação da então Reclamada, à fl. 19, o MM. Juiz manteve a
sua decisão; recebeu a referida manifestação como Agravo de Petição e intimou a Procuradoria
do INSS, que deu razão à reclamada e apresentou o cálculo das contribuições previdenciárias
devidas (fls. 21/23), sendo que, em 20/05/2008, foi efetuada a transferência aos órgãos públicos
do respectivo recolhimento de Guia da Previdência Social GPS (fls. 24/25);
- à fl. 26, Despacho do MM Juízo da 3a Vara do Trabalho de Sorocaba remetendo
os autos para o Egrégio TRT da 15a Região, em face do Agravo de Petição apresentado pela
Fonte Pagadora.
Como se vê, não há que se falar em retificação dos valores lançados, sob o
fundamento de que o Recorrente recebeu valores inferiores aos apurados já que, a rigor, não há
uma definição, naquele processo, da base de cálculo do IR incidente sobre os rendimentos
auferidos pelo Contribuinte naquela demanda judicial.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital